Tribunal: TJDFT
Processo: 0048408-11.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048408-11.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO APELADO: CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando a manifestação (ID 76060950 - Pág. 3) dos apelantes JOSÉ ROBERTO ARRUDA e JOSÉ GERALDO MACIEL postulando o sobrestamento do presente recurso em face do reconhecimento de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (STF), passo à análise da aplicabilidade do precedente. I. DA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO ARE 1428742/SP (TEMA 1260) O Recurso Extraordinário com Agravo 1428742/SP teve reconhecida a repercussão geral (Tema 1.260) quanto ao debate relativo à seguinte questão: “Crime eleitoral e improbidade administrativa: (I) a possibilidade de dupla responsabilização por crime eleitoral – “caixa dois” – (art. 350 do Código Eleitoral) e ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992); (II) Justiça competente para julgar ação de improbidade administrativa por ato que também configure crime eleitoral. Art. 350 da Lei 4.737/1965”. Em 2 de abril de 2025, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do ARE 1428742/SP, proferiu decisão em que decretou a suspensão nacional dos processos. Sua Excelência determinou “a SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO E DO PRAZO PRESCRICIONAL de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional”. Esta suspensão visa resguardar o sistema processual e a atuação ministerial, perdurando até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo STF. II. DA IDENTIDADE DOS FATOS SUBJACENTES ENTRE AS AÇÕES (IMPROBIDADE E PENAL ELEITORAL) A pretensão dos Apelantes em sobrestar o presente feito fundamenta-se na alegação de que a ação de improbidade administrativa em epígrafe (n.o 0048408-11.2014.8.07.0018) possui correlação fática com a ação penal eleitoral n.o 0600386-71.2023.6.07.0001, configurando a hipótese do Tema 1.260. 1 Objeto da Ação Penal Eleitoral (0600386-71.2023.6.07.0001): Esta ação penal é originária da 7a Vara Criminal (processo 0012395-64.2014.8.07.0001 – ID 76060953 - Pág. 2) e apura a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, perpetrados entre julho de 2006 a novembro de 2009. A denúncia (ID 76060953) defende que os réus (incluindo JOSÉ ROBERTO ARRUDA, PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, JOSÉ GERALDO MACIEL e MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA), por intermédio de DURVAL BARBOSA RODRIGUES, aceitaram e receberam vantagem indevida oferecida por JOSÉ CELSO GONTIJO, consistente em percentuais dos pagamentos recebidos pela empresa CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. 2 Objeto da Ação de Improbidade Administrativa (0048408-11.2014.8.07.0018): Esta ação de improbidade administrativa foi ajuizada contra diversos réus e tem por objeto o suposto esquema de cobrança e recebimento de “propina” referente à prestação de serviços, especificamente o pagamento de propina pelo empresário JOSÉ CELSO GONTIJO A JOSÉ ROBERTO ARRUDA, PAULO OCTÁVIO, JOSÉ GERALDO MACIEL e MARCELO CARVALHO. Confira-se trecho das alegações finais do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – do MPDFT: “Dito de outro modo, a destinação da vantagem indevida para uma causa lícita não exclui a sua ilicitude. Este ardil argumentativo precisa set desfeito, da forma corno o foi durante o julgamento do "mensalão", nos autos da AP 470, pelo Supremo Tribunal Federal. Na hipótese, os acusados desenvolveram uma retórica que, difundida na imprensa e repetida à exaustão, aparentava ter-se tornado uma 'boa desculpa para a corrupção'. O argumento era o de que o dinheiro recebido era, na verdade, caixa dois de campanha” (ID 70942732 - Pág. 47 – grifei). A ação visa a condenação dos réus pela suposta prática de ato de improbidade administrativa que resulta em enriquecimento ilícito, tipificado no art. 9o, inciso I, da LIA, decorrente de valores recebidos por meio de contratos firmados com a empresa CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (ID 70941920 - Pág. 6). CONCLUSÃO DA IDENTIDADE FÁTICA A análise processual demonstra que o objeto central das duas demandas é o mesmo núcleo de condutas ilícitas: o esquema de recebimento de vantagens indevidas (propina/enriquecimento ilícito) oriundas dos pagamentos efetuados à empresa CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. A ação penal eleitoral (0600386-71.2023.6.07.0001) examina os fatos relativos à repartição desses recursos, enquanto a ação de improbidade administrativa (0048408-11.2014.8.07.0018) busca a condenação cível pela prática de enriquecimento ilícito (Art. 9o da LIA) decorrente dos mesmos fatos. Conclui-se que são os mesmos fatos subjacentes que ensejaram a persecução simultânea nas esferas cível e criminal-eleitoral, sendo certa a subsunção da matéria ao Tema 1.260/STF. Dessa forma, a suspensão do trâmite processual revela-se medida prudente e necessária até que o Pretório Excelso fixe a tese jurídica sobre a matéria. Por conseguinte, a manifestação do MPDFT (ID 78212615) que se presume contrária ao sobrestamento, deve ser rejeitada, ante o acolhimento do pleito formulado pelos apelantes. Por fim, cumpre frisar que o Leading Case (ARE 1428742) está incluído na lista 634-2025.AM- Agendado para: 19/12/2025 11:00 a 06/02/2026 23:59. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, e em observância ao precedente de Repercussão Geral, cuja suspensão nacional foi determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes no ARE 1428742/SP em 02/04/2025, o que afeta potencialmente o processamento da presente Apelação Cível, DEFIRO o pedido de sobrestamento do recurso (ID 76060950) formulado pelos apelantes JOSÉ ROBERTO ARRUDA e JOSÉ GERALDO MACIEL, e determino a SUSPENSÃO do processamento da presente Apelação Cível, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, até que seja julgado o ARE 1428742/SP e fixada a tese relativa ao Tema 1.260 da Repercussão Geral pelo STF, ou ulterior decisão de desobrestamento, emanada pelo STF. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator